Tribunal: STF
Processo: RE 90997
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
I - CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, APENADO COM DETENÇÃO, NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ART. 308, I, DO RI DO STF - INOCORRENTES AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO MESMO ART. 308. 
II - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FORÇA DAS SÚMULAS 279 E 283.